Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA E PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. FRAUDE CONTRA CREDORES. VIA ADEQUADA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. MULTA DIÁRIA. INCABÍVEL EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu pedidos de reconhecimento de fraude à execução, fraude contra credores, adoção de medidas coercitivas atípicas, imposição de multa diária e determinou a suspensão da execução por um ano, diante da inexistência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alienação de bem anterior à constituição do crédito configura fraude à execução; (ii) saber se a fraude contra credores pode ser declarada incidentalmente no cumprimento de sentença; (iii) saber se há fundamentos para aplicação de medidas executivas atípicas; (iv) saber se há base legal e fática para imposição de multa diária na fase atual da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação do bem ocorreu antes da constituição do crédito, não havendo registro de penhora nem prova de má-fé do terceiro adquirente, afastando a fraude à execução (CPC, art. 792, IV; Súmula 375/STJ).
4. A declaração de fraude contra credores depende de ação autônoma (ação pauliana), nos termos dos arts. 158 e seguintes do CC.
5. As medidas atípicas, como suspensão de CNH ou passaporte, exigem adequação, necessidade, utilidade e observância à proporcionalidade. No caso, não houve demonstração de alteração fática apta a justificar nova análise de pedidos já indeferidos.
6. A multa diária pressupõe obrigação de fazer inadimplida. No momento, não há obrigação expressamente determinada, inviabilizando sua fixação.
7. A suspensão da execução, por ausência de bens penhoráveis, encontra respaldo no art. 921, § 1o, do CPC, preservando o direito de reativação do processo caso surjam novos elementos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A configuração de fraude à execução exige registro da penhora ou prova de má-fé do terceiro adquirente."; " 2. A anulação de negócio por fraude contra credores exige ação autônoma."; " 3. Medidas executivas atípicas devem observar proporcionalidade, utilidade e adequação ao caso concreto."; " 4. A multa diária pressupõe obrigação de fazer inadimplida. 5. A suspensão da execução por ausência de bens é medida cabível nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 158, 792, IV, e 921, § 1o; CC, arts. 158 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STF- (ADI: 5941 DF, Relator.: Min. Luiz Fux, data de julgamento: 09/02/2023, tribunal pleno, data de publicação: processo eletrônico dje-s/n divulg 27-04-2023 public 28-04-2023); STJ, Súmula 375; TJDFT, (Acórdão 1990513, 0724724-21.2024.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.), (Acórdão 2001059, 0745198-13.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.).